Tribunal: TJSP
Processo: 0006044-93.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Desobediência – Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Ocorrência – Imputação que não descreve de forma individualizada a autoria de infração administrativa – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.